Tribunal: TJMT
Processo: 1029296-67.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029296-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), SOMIS MICHELON - CPF: 868.592.001-97 (AGRAVANTE), HELENA MARIA ALVES - CPF: 545.152.111-53 (AGRAVANTE), AMBROSIO MICHELON - CPF: 781.041.301-53 (AGRAVADO), LOSMAR FAGUNDES MICHELON - CPF: 975.670.941-34 (AGRAVADO), JULIANO JANUARIO BARBIERO - CPF: 071.011.999-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1029296-67.2023.8.11.0000 – Sapezal

Agravantes:
Somis Michelon e outra

Agravado:
Ambrosio Michelon e outra

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE TITULARES DE CARTÓRIO – ART. 125, II, CPC – IMPOSSIBILIDADE – TEMA N. 777, DO STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A denunciação da lide é cabível “
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo
” (art. 125, inc. II, CPC).

No caso, não restou configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 125, do CPC, sendo descabida a litisdenunciação formulada pela parte, que imputa ao denunciado a responsabilidade pelo evento danoso.

O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causam dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Inteligência do Tema n. 777, do STF.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1029296-67.2023.8.11.0000 – Sapezal

Agravantes:
Somis Michelon e outra

Agravado:
Ambrosio Michelon e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Somis Michelon e outra em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal, que nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico que lhes move Ambrosio Michelon e outra, indeferiu o pedido dos réus de denunciação da lide dos titulares dos Cartórios do 1º e 2º Ofício da Comarca de Sapezal/MT, sob o fundamento de que o STF encampou a teoria da dupla garantia, na qual cabe à parte indicar no polo passivo o Estado quando são discutidos atos notariais ou registrais e não os titulares dos cartórios.

Inconformados, os agravantes defendem, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, a denunciação da lide no caso vertente é medida impositiva, nos termos do art. 125, inc. II, do CPC. Requerem a reforma da r. decisão.

Sem pedido de tutela antecipada recursal (id. 195069652).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 200931698), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1029296-67.2023.8.11.0000 – Sapezal

Agravantes:
Somis Michelon e outra

Agravado:
Ambrosio Michelon e outra

V O T O

Cinge-se dos autos que Ambrosio Michelon e outra ajuizou ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel c/c cancelamento de registro em desfavor de Somis Michelon e outra, tendo o douto magistrado
a quo
, ao sanear o feito, indeferido o pedido dos réus de denunciação da lide dos titulares dos Cartórios do 1º e 2º Ofício da Comarca de Sapezal/MT, sob o fundamento de que o STF encampou a teoria da dupla garantia, na qual cabe à parte indicar no polo passivo o Estado quando são discutidos atos notariais ou registrais e não os titulares dos cartórios (id. 125947748 – autos de origem).

Irresignados, os agravantes sustentam que a denunciação da lide no caso vertente é medida impositiva, nos termos do art. 125, inc. II, do CPC. Requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[
...]”
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[
...]”
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[
...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei e grifei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
rejeitou a denunciação a lide
dos titulares dos Cartórios do 1º e 2º Ofício da Comarca de Sapezal/MT, sob o fundamento de que o STF encampou a teoria da dupla garantia, na qual cabe à parte indicar no polo passivo o Estado quando são discutidos atos notariais ou registrais e não os titulares dos cartórios (id. 125947748 – autos de origem).

Superada essa questão, imperioso se faz dizer que o art. 125, inc. II, do CPC, disciplina a questão atinente à denunciação à lide, nos seguintes termos, verbis:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

[...]

II –
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo
.”
(negritei)

Assim,
a denunciação da lide tem por finalidade prestigiar os princípios da economia e da celeridade processuais, evitando o ajuizamento de duas ações, nos casos em que há possibilidade de julgá-las conjuntamente.

In casu
, os agravantes não conseguiram demonstrar que os titulares dos Cartórios do 1º e 2º Ofício da Comarca de Sapezal/MT estão obrigados por meio de contrato, ou por norma legal, a indenizá-los regressivamente, sendo condição para o acolhimento do pleito recursal, conforme a regra epigrafada, razão pela qual não há como os denunciados ingressarem na lide, até por se tratar de demanda declaratória.

Assim, conforme se verifica do caso em apreço,
a ação visa a declaração de nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel c/c cancelamento de registro, restando evidente que os recorrentes buscam com a denunciação, transferir a responsabilidade para terceiro, o que não merece prosperar.

Na verdade, por se tratarem os denunciados de titulares cartorários, o Tema n. 777, do STF, elucida a questão ao dispor,
verbis
:
“Responsabilidade civil do Estado em decorrência de danos causados a terceiros por tabeliães e oficiais de registro no exercício de suas funções
.

Nessa trilha, andou bem o MM. Juiz ao asseverar que
“o Supremo Tribunal Federal encampou a teoria da dupla garantia, isto é, cabe à parte indicar no polo passivo o estado quando são discutidos atos notariais ou registrais e não os titulares. [...] Ainda que assim não fosse, a denunciação da lide possui natureza de ação regressiva dentro do mesmo processo. Possui como escopo a celeridade processual, permitindo a discussão do direito de regresso dentro do processo principal.

Todavia, o pedido dos requeridos adicionará nova causa de pedir, ampliando a demanda e acarretando maior tumulto processual. Destaco que o pedido principal não é condenatório, mas sim declaratório/anulatório o que inviabilizaria a demanda secundária”
(id. 125947748 – autos de origem – negritei).

À vista disso, ainda que a pretensão dos autores, ora agravados, fosse reparatória, o eventual direito de regresso seria contra o Estado e não em face dos titulares cartorários em questão.

Nesse passo, não há possibilidade de denunciar à lide terceiro que não tem obrigação na reparação do dano, uma vez que tal procedimento se faz necessário quando o
“réu tem direito regressivo contra um terceiro. Esse terceiro deverá ser denunciado da lide, para que faça parte no processo, a fim de que seja apurada sua culpa ou dolo”
(Theodoro Junior, Humberto, Curso de Direito Processual Civil, 24.Ed., v. I, Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 125).

Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara, confira,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – PRELIMINAR – SÚMULA IMPEDITIVA DE RECURSO – ART. 518, §1º, DO CPC – INAPLICABILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INTELIGÊNCIA DO ART. 130, DO CPC – INOCORRÊNCIA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – AUSÊNCIA DE DIREITO DE REGRESSO – ART. 70, DO CPC – REJEIÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AFOGAMENTO EM PISCINA DE CLUBE AQUÁTICO PARTICULAR – EVENTO MORTE – FILHO MENOR – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – PENSIONAMENTO MENSAL – TERMO INICIAL E FINAL – PRECEDENTES – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – ART. 475-Q, DO CPC, E SÚMULA 313 do STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO RAZOÁVEL E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – ART. 20, §3º, DO CPC – APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não caracterizado o cerceamento do direito de defesa da parte pelo julgamento antecipado da lide, por ter nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador, especialmente quando a prova testemunhal nada acrescentará ao deslinde da controvérsia.

Não comporta denunciação da lide nos casos em que a denunciante tenta se eximir de responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-a, com exclusividade, a terceiro.
Neste caso, não há direito de regresso que configure a hipótese do art. 70, III, do CPC [...]”
(RAC n. 67.304/2011, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.01.2012 – negritei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL – FRAUDE DE BOLETO BANCÁRIO – COBRANÇA DE DÍVIDA QUITADA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – ART.125, II, CPC – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A denunciação da lide é cabível “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo” (art. 125, inc. II, CPC).

In casu, não restou configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 125, do NCPC, sendo descabida a litis denunciação formulada pela parte ré, que imputa ao banco a responsabilidade pelo evento danoso
.”
(RAC n. 1003703-12.2018.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.07.2018 – negritei).

De outra banda, também não vislumbro, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de litisconsórcio passivo necessário na espécie, ante a desnecessidade da citação dos titulares dos Cartórios do 1º e 2º Ofício da Comarca de Sapezal/MT para elucidação da celeuma, consoante regra disposta no art. 114, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a decisão agravada está em consonância com a legislação, doutrina e jurisprudência pátria, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024